Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-36.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. BENS. DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA DIVISÃO. ART. 373, CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. No acórdão foi apontado expressamente o fundamento jurídico para o não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, e não se verifica conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante de forma a configurar a alegada contradição.
2. Verifica-se, pelo teor das irresignações expostas, que os embargos visam, por via transversa, a reapreciação das questões relativas ao mérito da demanda, com eventual propósito de modificação do resultado desfavorável à parte, de forma que não há motivo para o seu acolhimento.
3. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.